Tribunal: TJDFT
Processo: 0754084-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754084-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME E OUTROS, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 67427304) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de Rabelo Comércio de Papéis Ltda. - ME e Outros, indeferiu o pedido de busca de ativos via SISBAJUD. Nas razões recursais (ID 67427301), o Agravante alega, em síntese, que a última pesquisa ao sistema foi realizada há mais de 2 (dois) anos, o que justifica o requerimento de nova consulta. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da diligência. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 3/5/2021 (ID 127382341, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que o processo foi suspenso, com base no art. 921, III, do CPC/15, em 5/11/2019 (ID 49003569, na origem). Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator